Tribunal: TJBA
Processo: 8173985-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8173985-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN PIANA COSTA Advogado(s): ADRIELE SANTOS ROCHA SA, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alan Piana Costa em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do Embargante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A Defesa sustenta a existência de omissão quanto à tese de violação ao sistema acusatório pelo suposto protagonismo do magistrado na condução da prova oral, bem como obscuridade na fundamentação que afastou a desclassificação para o delito de uso, alegando o uso de dados genéricos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão e obscuridade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Especificamente, discute-se se houve falta de enfrentamento da tese de nulidade por atuação ativa do juiz na leitura da denúncia e se a fundamentação para a manutenção da condenação por tráfico, em detrimento do uso, restou ininteligível ou abstrata. III. Razões de decidir 3. Não se verifica a omissão apontada. O Acórdão enfrentou expressamente a preliminar de nulidade da audiência de instrução, assentando que a leitura da denúncia às testemunhas pelo magistrado não configura irregularidade, por ausência de vedação legal e de prejuízo concreto. Ao validar o ato processual e a metodologia empregada na colheita da prova, o colegiado rechaçou, por consequência lógica e direta, a tese de violação ao sistema acusatório ou de indevido protagonismo judicial, uma vez que a conduta do julgador foi considerada lícita e dentro dos parâmetros do impulso oficial e da busca da verdade real, respeitados o contraditório e a ampla defesa. 4. Inexiste a obscuridade alegada. A decisão colegiada foi clara e coerente ao expor que a condição de usuário, por si só, não exclui a traficância, mormente quando o acervo probatório – composto pela apreensão de significativa quantidade de droga (266,80g de maconha) e apetrechos para fracionamento (sacos plásticos) – demonstra a destinação mercantil. A fundamentação não se valeu de dados genéricos, mas sim das circunstâncias fáticas concretas do caso, devidamente individualizadas, para concluir que o Embargante, ainda que fosse usuário, exercia o comércio ilícito, o que justifica a tipificação no art. 33 da Lei de Drogas. 5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à revisão do entendimento adotado pela Turma, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. A pretensão de prequestionamento, por sua vez, não dispensa a demonstração dos vícios elencados no art. 619 do CPP, ausentes na espécie. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A rejeição fundamentada da tese de nulidade por leitura da denúncia pelo magistrado afasta, logicamente, a alegação de violação ao sistema acusatório ou de protagonismo judicial indevido." "2. A fundamentação que aponta elementos concretos dos autos, como quantidade de droga e petrechos, para manter a condenação por tráfico, não padece de obscuridade, sendo compatível com a tese de que a condição de usuário não elide a responsabilidade penal pela traficância concomitante." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1872023/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação criminal nº 8173985-50.2023.8.05.0001, sendo Embargante ALAN PIANA COSTA, e, Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto da Relatora. Salvador, 9 de Dezembro de 2025.